Tribunal: CARF
Processo: 10925.000788/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000788/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.616 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ANA LAURA VIANNA VILLELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais habilitados, atendem
aos requisitos legais, são hábeis e idôneos para fins de comprovar a dedução de
despesas médicas, pois comprovam o pagamento. Não obstante, pode a
autoridade fiscal, dependendo das circunstâncias do caso e havendo indícios
que afastem a regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução, exigir
outras formas de comprovação. Não havendo comprovação da efetividade do
pagamento das despesas, cabível sua glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira, que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a despesa com o profissional Rogério Henrique Nunes no valor de R$
4.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000788/2010-66
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000788/2010-66

Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto de renda da pessoa física,
relacionada a dedução indevida de despesas médicas.

De acordo com o auto de infração (e-fls. 3-6):
Pela falta de comprovação, CONFORME SOLICITADO no TIF (item 2), glosamos a
seguinte dedução: Despesas Médicas no valor total de R$7.430,00
1) apresenta como prova do pagamento, correspondente a. serviços ortodônticos, ao
dentista Ivanor Luiz Orlando, simples recibos, SEM numeração, alguns SEM indicação
da localidade, totalizando R$300,00, sendo que declarou R$ 1.170,00;
2) apresenta como prova do pagamento, correspondente a serviços ortodônticos, dentista
Rosani Elizabet Bandeira, simples recibos, SEM numeração, SEM indicação do CRO,
com indicação de CPF INEXISTENTE, recibo datado para o ano-calendário de 2006,
totalizando R$1.260,00;
3) apresenta como prova do pagamento, correspondente a serviços psicológicos, ao
psicólogo Rogério Henrique Nunes Janelli da Silva, simples recibos, SEM numeração,
totalizando R$4.000,00, sendo que declarou R$ 5.000,00.
Pagamento ao psicólogo Rogério, TAMBÉM foi objeto de GLOSA na DIRPF do
sujeito passivo do exercício 2005, resultando na Notificação de Lançamento de IRPF
N°2005/609450110774054, impugnada a DRJ-Florianópolis, cujo número de processo é
COMPROT N 0 13982.000176/2007-81

Ciência da autuação em 24/05/2010, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 38).

Impugnação (e-fls. 40-42) na qual a contribuinte basicamente afirma que os
documentos apresentados comprovam as despesas.

Lançamento julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), conforme acórdão e-fls 85-91. Foi restabelecida parcialmente a dedução
com a dentista Rosani Elisabet Bandeira.

Ciência do acórdão em 19/02/2013, conforme AR (e-fl.94).

Recurso voluntário (e-fls. 99-103) apresentado em 06/03/2013, no qual a
contribuinte se insurge contra a manutenção da glosa relativa aos serviços prestados pelo
profissional Rogério Henrique Nunes Janelli (psicólogo).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000788/2010-66

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Despesas médicas – Comprovação do pagamento
O §2o do art. 8o da Lei 9.250/05 estabelece regras às deduções relativas a despesas
médicas, entre as quais a necessidade de comprovação e especificação dos pagamentos:
Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

A legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação de tais
pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não está expresso, dessa
forma, que a comprovação se dê exclusivamente mediante a apresentação de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos ou extratos de transferências bancárias.
Como o art. 8o, §2o, III, da Lei 9.250/95 faz menção somente à indicação do
nome, endereço e número de inscrição de quem os recebeu, não é incomum que o contribuinte
entenda que os recibos fornecidos pelo profissional – geralmente o único documento conservado
para atestar as despesas médicas - sejam o bastante para comprovação dos pagamentos.
É possível, contudo, que a autoridade fiscal, com amparo no art. 73 do Decreto
3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, vigente à data do fato gerador – requeira,
conforme as circunstâncias do caso concreto, outros elementos para tal comprovação. Entende-se
que tal exigência deve ficar clara ao contribuinte, pois, como já dito, os recibos são normalmente
considerados como suficiente meio de prova. O fiscalizado deve ficar ciente de que as
particularidades do seu caso demandam documentação adicional.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000788/2010-66

Isso fica ainda mais evidente nas situações em que se alega que a despesa foi paga
em espécie. Como não há propriamente um documento que faça prova inequívoca do pagamento,
o contribuinte deve estar inteirado de que necessita ao menos trazer evidências de que arcou com
o ônus financeiro (p.ex., via cópia do extrato bancário contendo saques), vez que, mesmo que
haja prova de que o profissional prestou o serviço, é preciso também confirmar que os recursos
do tratamento saíram do patrimônio de quem pleiteia a dedução do imposto.
Nesse sentido, a fiscalização expressamente solicitou, por meio do Termo de
Intimação de e-fl 12, a comprovação da efetividade do pagamento, por meio de documentos tais
como cópias de cheques, extratos de transferências e/ou comprovantes de depósitos.
O julgador a quo observou que a contribuinte já havia sido fiscalizada em relação
ao ano-calendário de 2004, o que resultou na notificação de lançamento constante do processo
13982.000176/2007-81, tendo por objeto a glosa das despesas realizadas pelo mesmo
profissional, o psicólogo Rogério Henrique Nunes Janelli da Silva.
Após percorrer as esferas administrativas, o lançamento foi mantido. Consta do
relatório do Acórdão 2102-001.447 que, à ocasião, em 07/03/2007, a autoridade fiscal assim
justificou o lançamento:
O valor declarado como pago ao Sr. Rogério Henrique Nunes Janelli, CPF
242.545.68053, de R$ 15.000,00, equivalente a 100 sessões de tratamento psicoterápico,
foi glosado por falta de comprovação de pagamento.
Além disso: 1. o profissional não possui alvará de funcionamento de clinica e afirma ter
prestado os atendimentos psicológicos em sua própria residência;
2.os honorários ditos como cobrados no ano calendário de 2004, de R$ 150,00 por
consulta, são superiores aos valores tabelados pelo Conselho Regional de Psicologia
(valor máximo de R$ 128,50 em março de 2007);
3. os recibos emitidos pelo profissional e que a contribuinte pretende que comprovem os
efetivos pagamentos, foram emitidos em datas em que se alega que ocorreram os
atendimentos. Porém, as datas coincidem inclusive com feriados no ano de 2004;
4. a declarante reside em Chapecó, possuindo vinculo empregatício com empresa do
setor privado e, conforme os recibos emitidos pelo profissional, que reside em Pelotas, a
contribuinte esteve presente todas as segundas feiras do ano de 2004, de fevereiro a
outubro, para atendimento psicológico, a cerca de 600 km do local onde reside e
trabalha;
5. a contribuinte, cujo cônjuge reside em Pelotas, alega haver tido atendimentos
psicológicos semanais para o casal (50 consultas, no ano de 2004). Porém, alega
também que, quinzenalmente, o cônjuge se deslocava de Pelotas a Chapecó para
frequentar aulas de um curso de pós graduação.

Note-se então que, sabedora do entendimento do Fisco de que a peculiaridade das
condições do tratamento requeria maior comprovação, poderia ter a contribuinte apresentado
novos documentos relativos aos pagamentos feitos. No entanto, limita-se novamente a tecer
considerações sobre a necessidade do tratamento.
A recorrente demonstra indignação quanto ao que seriam ilações das autoridades
lançadora e julgadora. Todavia, os pontos levantados não visam demonstrar falsidade na
declaração, mas sim ressaltar que a contribuinte – a quem compete o ônus da prova das despesas
– deveria ter apresentado mais evidências quanto à efetividade do pagamento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.616 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000788/2010-66

Reitera-se que, além da prova de que o profissional tenha prestado os serviços e
que a declarante e/ou seu cônjuge dependente tenham sido beneficiários do tratamento, é
necessário, para a dedução, que a declarante prove que realizou o pagamento. Isso atende não só
às disposições legais que autorizam a dedução, mas também permitem ao Fisco verificar se há
recursos financeiros à margem da tributação. No caso, a contribuinte não oferece à tributação
eventuais rendimentos do cônjuge/dependente, além de admitir que suas viagens eram custeadas
pelos pais, o que reforça a necessidade de comprovação de que os pagamentos poderiam ser e
efetivamente foram por ela custeados.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital